Tribunal: TJSP
Processo: 1014107-91.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Sistema de precedentes vinculantes - Policial militar temporário – Extensão de direitos trabalhistas e garantias previdenciárias aos prestadores de serviço auxiliar voluntário – Inadmissibilidade – O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem

Ementa:
Sistema de precedentes vinculantes - Policial militar temporário – Extensão de direitos trabalhistas e garantias previdenciárias aos prestadores de serviço auxiliar voluntário – Inadmissibilidade – O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim – Entendimento recentemente firmado pelo E. STF (Tema no 1.114 de Repercussão Geral) – Exegese reproduzida no IRDR no 0036604-96.2019.8.26.0000 deste E. Tribunal, que revisou tese anteriormente firmada no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 – Adequação, por conseguinte, do entendimento previamente adotado por esta Relatoria – Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual modificação do julgamento – Acórdão readequado